Tribunal: TJSP
Processo: 1000612-09.2018.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão em mão direita – Processamento do feito sem deferimento da gratuidade judiciária prevista em lei e com mérito apreciado não obstante ausente determinação para realização da perícia oficial – Nulidade reconhecida – Sentença anulada – Necessidade de reabertura da fase probatória – Recurso provido.

Dou provimento ao recurso.